Tribunal: TJSP
Processo: 1006985-87.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais – Alegação de não remarcação de voo cancelado no início da pandemia de Covid-19, bem como de não restituição do valor pago pelas passagens - Parcial procedência - Agência de viagens requerida que prestou informações aos autores acerca do cancelamento do voo – Ausência de comprovação acerca do pedido

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais – Alegação de não remarcação de voo cancelado no início da pandemia de Covid-19, bem como de não restituição do valor pago pelas passagens - Parcial procedência - Agência de viagens requerida que prestou informações aos autores acerca do cancelamento do voo – Ausência de comprovação acerca do pedido de restituição do valor das passagens - Dano extrapatrimonial não comprovado e que não pode ser presumido na hipótese - Inteligência do art. 4o da Lei no 14.034/2020 – Honorários advocatícios fixados corretamente, pelo princípio da sucumbência, e no percentual mínimo – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.